Tribunal: TJSP
Processo: 1066264-49.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31290

BANCÁRIO. Declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos morais. Cartão de crédito. Quitação parcial das faturas. Saldo devedor financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parcelamento automático do saldo devedor em condições mais vantajosas para o consumidor. Regularidade. Inteligência da Resolução no 4.549/2017 do

Ementa:
VOTO No 31290

BANCÁRIO. Declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos morais. Cartão de crédito. Quitação parcial das faturas. Saldo devedor financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parcelamento automático do saldo devedor em condições mais vantajosas para o consumidor. Regularidade. Inteligência da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e Cláusula 8 do "Contrato de Cartão de Crédito" firmado entre as partes. Sentença mantida.

Recurso não provido.